Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-51.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-51.2022.8.14.0054

APELANTE: IZAIAS CARNEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800098-51.2022.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 20.601-A

APELADO: IZAIAS CARNEIRO DE SOUZA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 29640-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de mútuo não exige forma prescrita em lei, e o seu cerne repousa na transferência de valores entre uma parte, que se denomina credora, à outra parte, que se denomina devedora. Comprovada a utilização de valores superiores aos do constante na conta bancária, resta devida a cobrança dos encargos.

2. Recurso Provido. Sentença Reformada para se julgar totalmente improcedente a demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A,, objetivando a reforma da sentença de id. 17709789, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, movida por IZAIAS CARNEIRO DE SOUZA, em face do Apelante.

Consta de peça inicial (Id. 17709762) que a parte autora ao consultar seus extratos bancários, se deparou com vários descontos efetuados em sua conta bancária, desde agosto de 2016, denominados de “ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO”, no valor total de R$ 73,50, os quais alega serem indevidos. Motivo pelo qual busca a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 10.000,00 e danos materiais, em valor dobrado aos descontos efetuados.

Em sentença de Id. 17709789, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de danos materiais na importância de R$ 147,00

Irresignada, a instituição Bancária, apresentou recurso de apelação no id. 17709796, onde alega em apertada síntese, a inexistência de defeito na prestação do serviço. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 17709803, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Insta salientar que o ENC LIM CREDITO (encargo limite de crédito) é cobrado quando há utilização de valores além do saldo positivo em conta bancária (limite de crédito), devendo ser cobrado, além do valor utilizado de limite de crédito, uma taxa pelos serviços chamada de ENC LIM CREDITO.

Nesse espeque, verifica-se que a parte autora fazia uso do limite de crédito, visto que constantemente o saldo de sua conta encontrava-se negativo. Assim, levando em consideração que a utilização do limite de crédito não fora impugnado (já que a parte apelante confessa que sua conta sempre ficava negativada), bem como que o banco é uma instituição financeira de atividade econômica e que seus serviços prestados visam uma contraprestação pecuniária, tenho que as cobranças de taxas são justificáveis e, ainda, regulamentado pela resolução nº 3919/10 do BANCEN.

O desconto nominado" ENC LIM CRED "(Encargo de limite de crédito) decorre dos juros pela utilização do limite de crédito. Ou seja, difere das tarifas, que são decorrentes do pagamento pela prestação de um serviço (como uma transferência).

No caso dos autos, verifica-se que os extratos colacionados pelo recorrente demonstram de forma contínua, a efetiva utilização de valores superiores ao saldo disponível na conta, o que gerava, de forma coerente, a cobrança dos juros/encargos daí decorrentes.

Destarte, utilizando o autor do limite de crédito concedido, a título de cheque especial, não há como se reconhecer a ilegitimidade dos descontos realizados em sua conta corrente.

Forte nessas razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento à presente Apelação, para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE SE JULGAR TOTALMETE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.

Outrossim, invertem-se os ônus de sucumbência, levando em consideração, contudo, a gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024